Tribunal: TJDFT
Processo: 0730233-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Cipriani de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse que maneja em desfavor do agravado – Epitácio Gervázio de Souza Neto –, indeferira a antecipação de tutela que formulara almejando sua reintegração na posse do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos que concertaram, como forma de ser resguardada a efetividade do pedido rescisório que formulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que concertara com o agravado, em 08/12/2015, contrato de cessão de direitos tendo como objeto o imóvel apartamento 602, Residencial Liberta, localizado na Quadra 407, Conjunto D, Lote 06, Bloco A, Samambaia Norte/DF. Esclarecera que ficara convencionado que o preço ajustado, na importância de R$184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), deveria ser quitado mediante pagamento do valor de R$3.805,00, a título de sinal, no ato da assinatura do contrato; de 120 (cento e vinte) prestações no importe de R$1.010,00 (um mil e dez reais) e de 9 (nove) parcelas anuais na quantia de R$6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). Acrescera que, conquanto tenha adimplido as obrigações que lhe ficaram destinadas, imitindo o agravado na posse do imóvel, ele, ignorando as obrigações que em contrapartida lhe ficaram debitadas, encontrando-se na posse do imóvel, encontra-se inadimplente com o pagamento das parcelas ajustadas, desse dezembro de 2020. Asseverara que, incorrendo em inadimplemento, ensejara o agravado a rescisão do contrato que firmaram, determinando, outrossim, que seja reintegrada, liminarmente, na posse do imóvel que perfizera o objeto do ajuste. Acentuara que o agravado, de sua parte, a despeito de não solver o preço, encontra-se ocupando indevidamente o imóvel, demonstrando sua manifesta má-fé. Sustentara que, diante do inadimplemento contratual do agravado, configurara-se o esbulho, conferindo-lhe o direito de ser liminarmente reintegrada na posse do imóvel. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Cipriani de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse que maneja em desfavor do agravado – Epitácio Gervázio de Souza Neto –, indeferira a antecipação de tutela que formulara almejando sua reintegração na posse do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos que concertaram, como forma de ser resguardada a efetividade do pedido rescisório que formulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição dos pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional vindicada pela agravante, precisamente quanto ao pedido de reintegração na posse do imóvel que individualizara, que integrara o objeto do contrato de cessão de direitos que concertara com o agravado. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a exata aferição da plausibilidade do direito invocado, subsiste a inferência de que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante. Conforme pontuado, almeja a agravante sua reintegração na posse do imóvel que cedera/vendera ao agravado. Da modulação da pretensão emerge a certeza de a eventual concessão da tutela pretendida somente por ocasião da resolução da ação ordinária não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que lhe assiste. Deveras, do aparato material que aparelha o agravo deriva a certeza de que a situação de fato deflagrada pela inadimplência imprecada ao agravado não permite aferir, no momento, nenhum receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso postergada a elucidação das questões que circundam o alegado direito da agravante de retomar o imóvel que individualizara para o final da lide. Isso porque, conquanto alegue que o inadimplemento do agravado em lhe destinar o pagamento das parcelas vencidas a partir de dezembro de 2020, legitima a medida como forma de ser assegurado o resultado útil da demanda, essa circunstância não fora evidenciada e deve ser compreendido que essa é uma situação meramente subjetiva que, por si, não convence quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação necessário à concessão da tutela antecipatória. Outrossim, se a agravante debita ao agravado o descumprimento do contratado e almeja o desfazimento da cessão que celebrara e a consequente devolução do imóvel que integrara o ajustado, até que haja pronunciamento judicial atestando essa circunstância e afirmando o distrato do negócio, o que sobeja são simplesmente alegações, notadamente porque não fora coligido aos autos documentos com essa força probatória. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que sobejará ou não a inadimplência imprecada ao agravado. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, permitindo a aferição do efetivo inadimplemento que fora imputado ao agravado. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a retomada liminar do imóvel vendido ao agravado. Ademais, emerge irreversível dos elementos coligidos aos autos que a agravante celebrara instrumento particular de cessão de direitos[2] através do qual cedera ao agravado a posse do imóvel. Esse instrumento, além da nuança de que irradia direito pessoal sobre o imóvel, enseja a apreensão de que os direitos reais inerentes ao imóvel não foram transmitidos ao agravado, pois ainda não fora realizada compra e venda de forma a ensejar a transcrição do bem em nome dele. Conseguintemente, o fato de eventualmente estar a sequela que continua ostentando a agravante, ensejando que ao final, se acolhida a pretensão rescisória, poderá ser reintegrada na posse do bem sem nenhuma condição. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela, a pretensão que formulara. Assim é que, inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravado, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Ademais, o que sobeja é que a situação de fato deflagrada pela inadimplência do agravado vige, segundo defendido pela agravante, há quase 02 (dois) anos e somente agora reagira, o que denuncia a inconsistência do que defendera acerca da possibilidade de lhe advir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação da negativa da medida antecipatória que postulara. Como é cediço, a antecipação de tutela consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, não estando revestida de natureza meramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a antecipação de tutela deve derivar de prova inequívoca e da aferição da verossimilhança da argumentação deduzida, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliado à plausibilidade do direito vindicado por emergir de prova inequívoca e derivar de alegação verossímil, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela, a par dos pressupostos específicos inerentes à pretensão possessória, a aferição de que: (i) da sua não concessão poderá advir dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora; (ii) está caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Com efeito, inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravado, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. FORMA VERBAL. ESBULHO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. As circunstâncias que ensejaram a realização do contrato verbal de aluguel entre as partes, assim como as razões para a sua possível rescisão e consequente reintegração de posse do imóvel objeto da lide, devem ser analisadas após dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão no 1332256, 07526008720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. Se o pedido de rescisão do contrato encerra o próprio mérito da demanda, sua análise somente se viabiliza em sede de cognição exauriente da instância de origem, oportunidade em que o feito deverá ser resolvido por sentença. A reintegração de posse da construtora, bem como a disponibilização da unidade imobiliária a terceiros são consectários lógicos da rescisão do contrato e, portanto, também inviável em sede de agravo de instrumento. Dadas as peculiaridades do caso, minimamente temerária a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo em sede de agravo de instrumento.” (Acórdão no 1225561, 07091892820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. FUNDADA DISCUSSÃO SOBRE A PROBABILIDADE DO DIREITO. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA URGÊNCIA DA MEDIDA. SUPOSTA INTENÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL. 1. A antecipação da tutela, espécie de provimento de urgência, autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal, apenas quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, calcados em prova inequívoca, não podendo, ainda, a medida revelar-se irreversível (CPC, art. 300). 2. Em que pese a matéria discutida (rescisão contratual e reintegração na posse do imóvel) seja controvertida e demande dilação probatória, havendo nos autos elementos que indiquem que a demora no julgamento implicará em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, sopesando os interesses de ambas as partes, determinou a imediata desocupação do imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 980043, 20160020234457AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 184-202) Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 103405994 - Pág. 1/3 (fls. 18/20) – ação principal.